Tribunal: TJDFT
Processo: 0747648-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747648-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA LIMA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação anulatória de Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 166525 e da fatura de recuperação de consumo emitida, no 0708254-52.2024.8.07.0019 (ID 65974292 - Págs. 153/155), ajuizada por ANTONIO BATISTA LIMA SILVA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obstar as cobranças que entende abusivas e de negativar o nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, por considerar que as alegações demandam ampla dilação probatória. Em suas razões recursais, o agravante alegou que: (i) o Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 166525, na qual foi constatado o desvio de energia elétrica e apurado o crédito devido, resultou na emissão de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 1.412.978,25; (ii) a energia elétrica é essencial para a manutenção da sua atividade empresarial e que o corte poderá lhe causar a falência; (iii) é iminente o corte de energia e da negativação do nome, sem que lhe fosse permitido o acesso ao contraditório e à ampla defesa; (iv) a conclusão da empresa de energia não é idônea e o débito apurado não existe; (v) aluga os locais com a instalação elétrica já realizada, sendo que jamais desviou ou adulterou medidores de energia; (vi) o valor apurado carece de fundamento por não observar o art. 595, inc. V, da Resolução ANEEL n. 1000/2021; (vii) o servidor responsável pelo julgamento do recurso não foi identificado, o que implica a nulidade do procedimento administrativo; (viii) o débito da multa não pode ser levado em consideração para o corte de energia; (ix) não solicitou o parcelamento do débito; e (x) o corte de energia deve ter como fundamento débitos de até 90 dias. Requereu o deferimento da tutela provisória para a manutenção do fornecimento de energia elétrica e não negativação do nome do agravante junto aos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do TOI 166525, até o julgamento de mérito da ação principal. Preparo recursal (Id 65974274 e 65974275). É o relatório. DECIDO. É sabido que, nos termos do art. 1.015 do CPC, inc. I, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas relacionadas à tutela provisória. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas e analisadas no juízo de origem, sob pena de caracterizar supressão de instância, violando o duplo grau de jurisdição, e, eventualmente, o princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Nestas hipóteses é aplicável o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De pronto, transcrevo o pedido de tutela provisória formulado na ação de origem: “1.) presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada, inclusive presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer seja concedida a tutela antecipada “in initio litis” e “inaudita altera pars”, em CARÁTER URGENTE e a favor da Requerente, para que seja suspenso qualquer tipo de cobranças constantes das Revisões de Consumo (Diferença Apuradas na Fatura Anexa – UC 1361040, TOI 166525 e das faturas que resultaram na cobrança indevida no valor de R$ 1.412.978,25, bem como seja proibido à Ré inserir o nome do Autor em órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC e Cartórios) , até julgamento final da ação;” (Id 65974292 - Pág. 55) Com se observa, o pedido de manutenção do fornecimento de energia não foi formulado no processo de origem, não tendo sido objeto de análise na decisão ora impugnada, razão pela qual este pedido específico não pode ser objeto de análise, sob pena de supressão de instância. Por conseguinte, não serão analisados os argumentos declinados como fundamento da pretensão de manutenção do serviço de energia elétrica. Assim, conheço em parte do recurso e passo à análise do pedido de não negativação do nome do agravante junto aos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do TOI 166525, fundado nas alegações de ilegalidade do procedimento administrativo. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No particular o autor juntou a cópia do procedimento administrativo instaurado em face do Termo de Ocorrência e Ordem de Inspeção n. 166525, com a juntada da defesa (Id 65974292 - Págs. 68/88), da resposta ao recurso (Id 65974292 - Págs. 96/103), do recurso interposto (Id 65974292 - Pág. 104/135), bem como a reclamação junto à ouvidora (Id 65974292 - Págs. 136/137) com a respectiva resposta (Id 65974292 - Págs. 138/144). Sobre a alegação de falta de órgão interno para a análise do recurso interposto, não foi localizado nos autos de origem elemento que confira verossimilhança à alegação sendo necessária a instauração do contraditório para análise percuciente deste item. Assim, em princípio, não se vislumbra a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa alegada, tampouco aos arts. 3o, 4o, 282 e 283 do CPC, nem ao art. 5o, incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV da CF. No que toca ao parcelamento, observo que o agravante preencheu e assinou a autorização para débito decorrente da ligação à revelia retroativo a 36 meses e dividido em 12 parcelas, datado de 26/10/2023 (Id Num. 65974292 - Pág. 66), razão pela qual o recebimento das faturas com o débito apurado parcelado decorre de manifestação de vontade do agravante, o que não coaduna com a alegação de ilegalidade do parcelamento. No ponto, consigno que, nos termos do art. 596, parágrafos 1o e 5o da Resolução Normativa ENEEL n. 1000/2021, para apuração da receita a ser recuperada, o período de duração da irregularidade deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, na impossibilidade de identificação fica limitado a 6 ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, caso contrário, corresponderá ao período de duração constatado, limitado a até 36 ciclos. Assim, em análise perfunctória, também não se verifica a probabilidade do direito quanto à alegação de ilegalidade ao período máximo de 36 ciclos como alegado pelo agravante. O agravante alega, também, que a falta de identificação do servidor responsável pela análise do recurso administrativo implica a nulidade de todo o processo administrativo, por violação ao art. 93, incs. IX e X, da CF, aos arts. 11 e 489, §1o, I do CPC e aos arts. 2o da Lei Federal n. 9.784/99. Entretanto, em princípio, a agravada é pessoa jurídica de direito privado em face do qual não se aplica o art. 93, incs. IX e X, da CF, nem os arts. 11 e 489, §1o, I do CPC, que são direcionados ao Poder Judiciário e suas decisões. Por outro lado, em razão da natureza dos serviços prestados deve observar princípios administrativos, entretanto, em análise perfunctória não se vislumbra a ilegalidade apontada que ampare o deferimento da tutela provisória. As questões de fato relacionadas à ocorrência do fato ensejador do Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 166525, à alegação de que não praticou ato fraudulento, à conclusão da empresa agravada está equivocada e à falta de fundamento para chegar ao valor apurado e sua impugnação, são questões que dependem da manifestação da parte contrária e de análise percuciente de provas, não sendo passível de constatação em análise perfunctória, razão pela qual não podem ser levadas em consideração em sede de tutela provisória liminar. Por fim, consigno que não foi localizado na peça recursal o cotejo analítico da violação aos artigos relacionado à art. 57 e 59 da Lei Federal n. 9.874/9 9 c/c Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6-11-1992), no art. 8o, item 2o, h), razão pela qual deixo de fazer a análise específica. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, na parte relacionada ao pedido de manutenção da energia elétrica, nos termos da fundamentação acima. Na parte conhecida, não vislumbrada a probabilidade do direito (art. 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital